Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo.
2. Os elementos materiais coligidos não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório.
3. Verifico que para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e declarar eventual vício do empréstimo contratado se mostra necessária a dilação probatória, com a observância do contraditório e ampla defesa.
4. Agravo de instrumento desprovido.